Tribunal: TJMT
Processo: 1001772-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
RAI.N.o 1001772-32.2022.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1031461-49.2021.8.11.0003 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – concedeu tutela especifica para o fim de determinar que a requerida forneça todos os meios de realização do tratamento domiciliar (HOME CARE) 24 horas por dia, com a presença regular de profissional de medicina, enfermagem e técnico horas por dia, com a presença regular de profissional de medicina, enfermagem e técnico recomendação médica, em anexo, bem como arque com todas as despesas decorrentes desse tratamento, até sua alta médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que o Agravado ajuizou a referida ação alegando que em 2016 foi diagnosticado com “Atrofia Supranudear Progressiva Avançada, com artrose de joelhos bilaterais, doença neurológica progressiva e irreversível, hiperplasia prostática benigna com retenção vesical, com uso contínuo de sonda vesical de demora e, devido ao uso contínuo de sonda vesical de demora e encontrando-se atualmente acamado, utilizando sonda para urinar e sonda nasogástrica, totalmente dependente de terceiros para realização das tarefas básicas diárias, necessitando de serviço de home care 24 horas.
Que à assistência do tratamento home care 24 horas foi deferida em março de 2021.
No entanto, 09 (nove) meses após a implantação dos serviços, o Agravado foi surpreendido com a notícia de que o atendimento passaria de 24h para 06hs diárias a partir de 01/01/2022.
Que o Juízo a quo após receber os autos para análise deferiu pedido liminar parcialmente, determinando que UNIMED CUIABÁ forneça à parte Agravada o tratamento home care.
Sustenta que a referida decisão afronta dispositivos normativos e legais aplicáveis à espécie, bem como implica em risco de prejuízo irreparável ao ser suportado pela Agravante.
Defende a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência; que inexiste elemento que evidenciem a probabilidade do direito do Agravado, bem como, não há perigo.
Afirma que em nenhum momento descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos – pacta sunt servanda.
Ainda, que não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida.
Defende a irreversibilidade da medida e a consequente necessidade de revogação a tutela concedida.
Aduz que, o que se observa nos relatórios médicos acostados aos autos de origem, é que não há qualquer declaração médica de que o quadro clinico do Agravado seria de urgência ou emergência. Ou seja, da mera leitura dos autos de origem, verifica-se que o quadro clínico do Agravado não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei no 9.656/98.
Ainda, que restará demonstrado neste recurso, que a parte Agravada nem mesmo necessita de atendimento home care, uma vez que seu estado clínico é de baixa complexidade, necessitando apenas de cuidador para os cuidados básicos do dia a dia, que deve ser realizado por familiares/cuidadores.
Portanto, ausente o requisito de perigo de dano previsto no artigo 300 do CPC, a cassação da medida concedida pelo juízo a quo é medida que se impõe.
Defende também, ausência de probabilidade do direito em favor da parte agravada, bem como que se trata de mera liberalidade dos serviços de home care por parte do plano de saúde.
Que o Agravado é beneficiário do plano de saúde denominado UNIMED PLUS ASSOC. E SINDICADO, registrado sob o número 0562815000044003, de abrangência nacional, acomodação em apartamento, tendo amplo conhecimento das coberturas e condições pactuadas no ato da contratação. Ainda, que o contrato do Agravado é posterior à Lei 9.656/98, o instrumento está sob a égide da referida norma, e consequentemente, vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS no que tange aos procedimentos considerados de cobertura obrigatória.
Que o tratamento domiciliar não obrigação da Agravante assumida contratualmente, tratando-se apenas de benefício oferecido aos usuários que preencham os requisitos justificadores desta assistência.
Destaca: “que o Atendimento Domiciliar consiste na habilitação do indivíduo e da família para aprender a lidar com os problemas criados ou sequelas originadas da patologia, o que significa capacitar o indivíduo e a família para lidar com o agravo, de forma a precisar cada vez menos dos serviços de profissionais de saúde, cabendo ao cuidador prestar a assistência de rotina necessária ao paciente, mas eventuais agravamentos do quadro de saúde do paciente demandarão internação domiciliar ou hospitalar.”
Consigna, que não há discussão acerca da necessidade ou não da parte Agravada de atendimento domiciliar. Ele necessita sim. No entanto, que o Agravado nunca deixou de receber o atendimento adequado e necessário às suas condições de saúde. Conforme documentação já acostada nos autos, denota-se que todos os cuidados médicos estão sendo disponibilizados pela equipe do atendimento domiciliar, restando clarividente que a Agravante jamais se negou a fornecer todo o tratamento e atendimento necessário à saúde do Agravado.
Destaca mais uma vez que o referido serviço não faz parte os serviços cobertos pelo plano de saúde e tampouco do rol de procedimentos da ANS, não podendo se enquadrado como uma obrigação legal, consistindo em mera liberalidade da unimed Cuiabá.
Ainda, que o contrato do qual o Agravado é beneficiário possui cláusula expressa exclusão de cobertura de atendimento domiciliar.
Ainda, que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento; e como bem asseverou o I. Ministro Villas Boas Cueva, em evento sobre a Judicialização da Saúde Suplementar realizado no Superior Tribunal de Justiça1, A PRESCRIÇÃO MÉDICA NÃO É TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
Consigna a inexistência de causa médica pra cobertura de serviços em período integral (24 horas) – para tanto, aduz que, com base no estado clínico do Agravado observou-se a desnecessidade dos serviços técnicos de enfermagem pelo período de 24hs.
Ainda, que o quadro do Agravado não se qualifica como substituição à internação hospitalar, mas trata-se apenas de mera assistência domiciliar (casos de atendimento ambulatorial e, portanto, de menor complexidade), e que em muito difere da substituição a internação hospitalar avaliação da equipe médica do Home Care, o que foi devidamente informado ao Agravado.
Destaca: “com relação a necessidade de cuidados permanentes e por 24 horas, temos que ponderar o fato de um paciente necessitar de cuidados de forma contínua é totalmente diferente de depender de cuidados de equipe de enfermagem 24 horas.”
Assevera que o “Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços de Atenção Domiciliar” (Anexo da Resolução ANVISA RDC no 11/06), define o que é um “cuidador”, bem como conceitos como assistência domiciliar, que, definitivamente, não são necessários diante do quadro clínico por ela apresentado.
Assim, que não há necessidade de acompanhamento por técnico de enfermagem pelo período de 24h, pois o Agravado apenas é dependente de auxílio para realizar suas atividades de vida diária, o que seria função de um cuidador e não de um técnico de enfermagem. Ademais, em que pese às prescrições indicarem cuidados permanentes, não existe nada especificando a existência de uma atividade técnica que não possa ser exercida por um dos seus familiares ou por um cuidador doméstico treinado e contratado pela família.
Destaca também a recomendação do Conselho Nacional de Justiça acerca da obrigatoriedade da observância do Rol dos Procedimentos e eventos em saúde da ANS.
Discorre sobe a necessidade de concessão do efeito suspensivo.
Requer seja o presente recurso recebido e processado, na forma delimitada acima, sendo liminarmente concedido efeito suspensivo, nos termos do Artigo 1.019, I do CPC, determinando-se o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final.
Ao final, que seja DADO INTEGRAL PROVIMENTO ao presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir os pleitos liminar da ação face a legalidade dos atos cometidos pela Agravante.
Contudo, ainda não sendo esse o entendimento, requer seja determinado ao Agravado que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Ademais conforme afirmação da própria Agravante o Agravado necessita de atendimento domiciliar, vejamos: “que não há discussão acerca da necessidade ou não da parte Agravada de atendimento domiciliar. Ele necessita sim.”
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator